Tribunal: TJDFT
Processo: 0779681-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, ALIMENTOS, CONVIVÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS REQUERENTES. ORDEM CUMPRIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Presume-se válida a procuração juntada aos autos, assinada digitalmente, por meio de plataforma oficial do Governo Federal (Gov.br), nos termos do § 1o do artigo 105 do CPC, e de conformidade com as disposições da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020. Precedentes.
2. A parte requerente juntou aos autos todos os documentos exigidos pelo d. Juízo "a quo", cumprindo integralmente a determinação de emenda da inicial, revelando-se impertinente o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.